Tribunal: STF
Processo: ARE 1327901
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-11
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. CERCEAMENTO DE DEFESA. Não ocorrência. COBRANÇA DE CONTRIBUIÇÕES. Cobrança de contribuições associativas e demais taxas de manutenção do lote. Distinção do entendimento adotado pelo C. STJ em recurso repetitivo. Comprovação, no caso concreto, de anuência por parte do apelante e não demonstração da sua retirada da associação. Sentença mantida por fundamento diverso. SUCUMBÊNCIA. Fixação de honorários recursais. RECURSO NÃO PROVIDO."
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do art. 5°, II, XVII e XX, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "Desse modo, para que seja possível a cobrança das taxas de manutenção de lote, deve estar expressamente previsto no compromisso de compra e venda, na ata de assembleia ou no estatuto tal possibilidade, devendo contar ainda com a anuência do proprietário ou morador, sob pena de violação ao direito de livre associação, garantido constitucionalmente.
    Na hipótese, em que pese a alegação do apelante no sentido de ter se retirado da associação em abril de 2015 não se desincumbiu do ônus de demonstrar, por documentos, o fato impeditivo do direito da apelada. Anote-se que por ocasião do oferecimento da contestação, momento oportuno para tanto, não juntou qualquer prova a esse respeito.
    Como bem ressaltou o D.Juízo de origem, o apelante ao se tornar proprietário de imóvel localizado no Loteamento Vila Hípica II, em data posterior à criação da associação, tinha pleno conhecimento de que, embora existisse ali um loteamento fechado, os imóveis que o integram demandam despesas que são partilhadas pelos titulares.
    A cobrança realizada pela associação encontra respaldo no estatuto (art. 2, 'a' fls. 13) e na cláusula 7.2 do compromisso de compra e venda padrão (fls. 401). Inclusive, a relação existente, ao menos até abril de 2015, é fato incontroverso (fls. 425).
    Some-se, ainda, a alegação de que apesar de não ser associado desde abril de 2015, o apelante teria efetuado os pagamentos das taxas vencidas em período posterior: 10.12.2015, 10.01.2016, 10.07.2017, 10.07.2018, 10.08.2018, 10.09.2018 e 10.10.2018 (fls. 333 e fls. 359).
    É certo que as obrigações podem surgir do contrato; dos atos ilícitos; da lei; ou das disposições unilaterais de vontade. In casu, em que pese o precedente em recurso repetitivo, vislumbra-se que a fonte obrigacional decorre da própria manifestação de vontade do apelante, até que comprove, por documentos, sua desvinculação da associação.
    Assim, mantenho sua condenação ao pagamento das despesas de manutenção do lote de sua propriedade, até que realize a efetiva retirada da associação."
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 11 de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente